Tribunal: TJDFT
Processo: 0713201-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713201-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MODERNA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - EPP AGRAVADO: MARCOS VIEIRA NUNES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Moderna Ambientes Planejados Ltda. – EPP, contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 152021942 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de Marcos Vieira Nunes, processo n. 0709412-28.2017.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos vencimentos mensais do executado, nos seguintes termos: Indefiro requerimento de penhora de eventual remuneração recebida pelo devedor, a considerar os termos da decisão de id. 122659878. Retornem-se os autos à suspensão, conforme certidão de ID. 141222484. Em razões recursais (Id 45536770), a agravante busca a reforma da decisão a fim de ser deferida a penhora incidente sobre o salário do executado. Aduz ser credora do executado no valor de R$ 8.846,47 (oito mil e oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos), em razão de sentença de procedência proferida nos autos de Ação Monitória movida em face do devedor. Alega não ter ocorrido o pagamento do débito até o momento da interposição do recurso, motivo pelo qual requereu a penhora de parte da remuneração do executado, o que foi indeferido pelo Juízo a quo. Sustenta a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade da remuneração do executado, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família, o que argumenta ser o caso dos autos. Cita entendimentos doutrinário e jurisprudenciais que entende abonar sua tese. Ao final, requer: a) seja o presente recurso conhecido; b) seja dado provimento a fim de reformar a r. decisão agravada, deferindo a penhora da remuneração do agravado, nos termos dos requerimentos formulados pelo agravante pelos motivos expostos no presente recurso; Preparo regular (Id 45536771). Em decisão unipessoal (Id 45797226), esta Relatoria apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto ausente pedido liminar ou de concessão de efeito suspensivo. Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, por intermédio da Curadoria Especial ao Id 47526212. É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. De início, ressalto que, não obstante tenha sido admitido o processamento do presente agravo de instrumento na decisão de Id 45797226, de minha Relatoria, verifico, neste momento processual, em uma análise pormenorizada do caso, não ser possível conhecer do presente recurso, por se tratar de matéria há muito acobertada pela preclusão. Explico. Compulsando o processo de origem (autos n. 0709412-28.2017.8.07.0007), verifico tratar-se de cumprimento de sentença, no curso do qual a exequente, ora agravante, pleiteou a penhora de 30% dos rendimentos percebidos pelo executado. O pedido foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos (Id 152021942 do processo de referência): Indefiro requerimento de penhora de eventual remuneração recebida pelo devedor, a considerar os termos da decisão de id. 122659878. Retornem-se os autos à suspensão, conforme certidão de ID. 141222484. Da leitura da decisão agravada, observo que o Juízo a quo fez referência expressa aos termos de outra decisão (Id 122659878 do processo de origem) para indeferir o pedido de penhora. Diante disso, mostra-se imprescindível analisar também aquele decisum para entender por completo a situação ocorrida nos autos. Da análise da decisão citada (Id 122659878 do processo de origem), observo, além da adoção de outras providências, o indeferimento do pedido da exequente, ora agravante, de realização de pesquisas aos sistemas CAGED e SEFIP, nos seguintes termos (grifos nossos): Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a parte exequente requer a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para que seja informada a atual situação cadastral do executado no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e SEFIP, bem como pesquisa ao sistema ERIDF. Ocorre, contudo, que este juízo já efetuou pesquisas em todos os sistemas disponíveis, sem sucesso. Ademais, a consulta aos referidos cadastros (CAGED e SEFIP) não gerará nenhum resultado prático para o pagamento do débito, visto que os referidos cadastros não são atualizado constantemente e, mesmo que a consulta encontrasse o atual emprego do executado, a verba salarial é impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do CPC. Logo, a realização dessa diligência somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta vara e do Ministério do Trabalho e Emprego, sem nenhum sucesso para este cumprimento de sentença. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido da exequente. (...) Pois bem. Diante da situação desenhada nos autos de origem, é indubitável que o pedido de pesquisa nos cadastros CAGED e SEFIP foi realizado com o fito de descobrir a ocupação profissional do executado e, consequentemente, obter o bloqueio de parte de sua remuneração. Tal entendimento é corroborado, inclusive, pela fundamentação empregada pela exequente para solicitar a pesquisa nos cadastros: “Destaca-se que a pesquisa no CAGED e SEFIP é necessário para verificar se o requerido está trabalhando, já que é lícito o bloqueio de percentual da remuneração” (Id 120167366 do processo de referência). Outrossim, nesse sentido foi a fundamentação utilizada para indeferir o pedido de consulta. O Juízo de origem consignou expressamente que a pesquisa em tais cadastros não geraria quaisquer efeitos práticos ao processo, em razão da impenhorabilidade da verba salarial. A decisão que registrou expressamente a impenhorabilidade da verba salarial (Id 122659878 do processo de referência) foi exarada em 26/04/2022, disponibilizada no DJe de 02/05/2022 e publicada no primeiro dia útil subsequente, conforme certificado ao Id 123189526 do processo de referência, sem que a parte tenha interposto qualquer recurso em tempo oportuno. O processo continuou tramitando e, em petição de 07/03/2023 (Id 151601790 do processo de referência), a exequente voltou a tratar sobre o tema e efetuou pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo executado. Contudo, não apresentou qualquer fato novo que justificasse a rediscussão acerca da possibilidade da verba salarial. Sequer, pasmem, indicou se há, de fato, o recebimento de verba remuneratória pelo agravado. Diante do cenário apresentado, mostra-se incontestável que o processamento do recurso interposto para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado, porquanto não foi manejado qualquer recurso em face da decisão de Id 122659878 do processo de referência, que consignou a impenhorabilidade da verba de natureza salarial. Evidente, portanto, que se operou, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal. Nesse contexto, mostra-se clara a pretensão da agravante em rediscutir matérias já apreciadas na instância de origem e não impugnadas tempestivamente perante esta instância recursal, e que se encontram alcançadas pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição, à míngua de apresentação de qualquer alteração na conjuntura processual que assim justifique. O processamento do recurso interposto para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de tópicos não impugnados tempestivamente pelo executado/agravante. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Ainda, o recurso não deve ser conhecido, porquanto se assim procedesse, incorreria em violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A constatação desse fato viabiliza para o relator não conhecer do recurso monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 13 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora